Tribunal: TJES
Processo: 5001260-40.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-40.2024.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA LUCIA FRIEDRICH LITTIG
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a consumidora requereu o reconhecimento da ilegalidade e o expurgo das cobranças referentes à tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro e seguro, bem como o consequente recálculo das parcelas e o ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir a legalidade e a ocorrência de onerosidade excessiva na cobrança da tarifa de cadastro; (II) estabelecer a validade e a razoabilidade do valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato; e (III) determinar se houve prática de venda casada na adesão ao seguro proteção financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A cobrança da tarifa de cadastro afigura-se lícita quando incide no início do relacionamento bancário entre o consumidor e a instituição financeira, não se configurando onerosidade excessiva quando ausente parâmetro objetivo que comprove que o valor destoa da média do mercado.

4.
A cobrança da despesa de registro de contrato é legal quando a efetiva prestação do serviço é demonstrada por meio de extrato do Sistema Nacional de Gravames, sendo inviável a declaração de abusividade sem a demonstração do preço médio de mercado.

5.
A pactuação de seguro proteção financeira não caracteriza venda casada quando tanto a Cédula de Crédito Bancário quanto o instrumento apartado de adesão contêm cláusulas em destaque informando claramente sobre a facultatividade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É lícita a cobrança da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento bancário.

2. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço de
registro
d
o
gravame.

3. A contratação de seguro proteção financeira não configura venda casada
quando restar demonstrado que o consumidor foi suficientemente esclarecido acerca de sua facultatividade e a contratação se de
u
por instrumento apartado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001260-40.2024.8.08.0017.

APELANTE: ANA LÚCIA FRIEDRICH LITTIG.

APELADO: BANCO ITAÚCARD S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Ana Lúcia Friedrich Littig

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação revisional de contrato
”
propost
a
por ela
contra o Banco Itaucard S. A.,
que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na
petição
inicial
.

Em suas razões recursais
(id 19191758) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1)
“Quanto à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 298,88, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor”
;

2) “
quanto à tarifa de cadastro, essa, em verdade, trata-se taxa de abertura de
e
crédito, que desde 2008 é tida como ilegal
”
;

3) “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”;
e 4) “ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro, inclusive por se tratar de uma prática repetitiva e constante nos contratos celebrados com esta instituição financeira”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

que
“Seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de REGISTRO DE CONTRATO,
CADASTRO e SEGURO”,
para que “sejam essas tarifas EXPURGADAS DO VALOR FINANCIADO, COM O CONSEQUENTE RECÁLCULO DAS PARCELAS PAGAS, VENCIDAS E VINCENDAS”, bem como para que “Seja o Apelante RESSARCIDO EM DOBRO por todos os valores pagos à maior”
.

A controvérsia recursal
cinge
-se à análise da
(I)
legalidade das
tarifas
de cadastro e d
e
registro do contrato,
cobradas da consumidora
, bem como à verificação de eventual ocorrência de venda casada na adesão
DELA
ao seguro prestamista.

De início, verifico que a
cobrança da tarifa de cadastro afigura-se lícita, visto
ser incontroverso
que incidiu no início do relacionamento bancário entre a apelante e a instituição financeira, em estrita observância à Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.
Também não verifico a ocorrência de onerosidade excessiva, porquanto
inexistente nos autos parâmetro objetivo
que permita concluir que o valor cobrado
a este título
destoa da média praticada
no
mercado bancário.

Outrossim, quanto à despesa de registro de contrato, a prestação do serviço restou comprovada nos autos por meio do extrato do Sistema Nacional de Gravames
(id 19191748)
, o qual demonstra a efetivação do apontamento.
De igual sorte, inexistindo nos autos prova do preço médio de mercado do serviço, reputo inviável a verificação da alegada onerosidade excessiva.

A
pactuação do seguro proteção financeira não caracterizou prática de venda casada.
A cláusula 5.8.1 da Cédula de Crédito Bancári
o
(id 19191746, p. 07) informa
acerca d
a facultatividade da referida contratação.
Ademais
, a
adesão

a
o seguro se deu por instrumento apartado (id 19191746, p. 12-3), o qual também contém cláusula em destaque esclarecendo acerca da facultatividade d
o negócio
.

Por conseguinte, a manutenção da validade das rubricas contratuais torna prejudicadas as pretensões de repactuação do débito e de repetição do indébito em dobro.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
12%
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada
a suspensão da
sua
exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido no id 19191736.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)